Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710624-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REFIS. LEI COMPLEMENTAR No 996/2021. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. PARCELAMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA. INAPLICABILIDADE DO REFIS-DF 2021. 1. Obedecidos os parâmetros dos arts. 11 e 489, ambos do CPC, não há que se falar em nulidade apenas porque não acolhida a tese da parte irresignada. O juiz não é obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os argumentos trazidos, mas apenas a abordar, ainda que objetivamente, aqueles capazes de infirmar sua conclusão. Preliminar rejeitada. 2. As empresas públicas são entidades da administração indireta com regime jurídico de direito privado, não se equiparam às autarquias e às fundações autárquicas e possuem estatuto jurídico diferenciado previsto na Lei no 13.303/2016. 3. O REFIS é uma forma de parcelamento e, portanto, uma hipótese de suspensão do crédito tributário (art. 151, inciso VI, do CTN), sendo-lhe aplicável o art. 111, do CTN, no que se refere à necessidade de interpretação literal e restritiva. 4. As “entidades equiparadas” às autarquias e às fundações, previstas na Lei Complementar no 996/2021, são aquelas que têm regime jurídico de direito público conferido por Lei, a exemplo das agências reguladoras, dos conselhos de classe, das agências executivas e do consórcio público com personalidade jurídica de direito público. A TERRACAP, empresa pública, não é entidade equiparada, motivo por que incabível a imposição de seus créditos ao regime do REFIS-DF 2021. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) Lei Complementar 996/2021, Decreto 42.902/2022, Lei Distrital 4.586/2011 e Decreto-Lei 200/1967 (com os acréscimos da Lei Federal 7596/1987), expondo o direito do insurgente de realizar o parcelamento de eventuais débitos de natureza não tributária, pelo Programa REFIS-2021, dentre eles aqueles pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, ora Recorrida, uma vez que a referida empresa pública se enquadra dentro da categoria “entidades equiparadas”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento à Lei Complementar 996/2021, ao Decreto 42.902/2022, à Lei Distrital 4.586/2011 e ao Decreto-Lei 200/1967 (com os acréscimos da Lei Federal 7596/1987). A respeito, “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Ademais, cumpre acrescentar que “não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022, e AgInt no REsp 2044940/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005